Tribunal: TJES
Processo: 0004263-40.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004263-40.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDVAN MATOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004263-40.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDVAN MATOS DOS SANTOS

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
1. Em análise detida dos autos verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual revogo a substituição da medida e decreto a segregação cautelar, nos termos do art. 312 e 313 do CPP. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004263-40.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDVAN MATOS DOS SANTOS

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra r. decisão, que substituiu a prisão preventiva, em medidas cautelares, em favor do réu
EDVAN MATOS DOS SANTOS.

Descreve brevemente a denúncia que, no dia 18/07/2018, na Rua Marlon Jhonson, bairro Nova Esperança II, Cariacica/ES, o denunciado agindo com a intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, tentou matar as vítimas André Pereira Rosa e Natanel Almeida de Jesus Júnior, policiais militares no exercício da função, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois as vítimas desviaram dos disparos, logrando êxito em não serem atingidas.

Desta forma, verifica-se que o recorrido está sendo processado por supostamente ter tentado ceifar a vida de André Pereira Rosa e Natanel Almeida de Jesus Júnior.

Salienta-se que o Magistrado de primeiro grau após o recebimento da defesa do réu, decidiu pela substituição da prisão preventiva em favor do acusado EDVAN MATOS DOS SANTOS, por entender que não se verificam indícios que autorizem a necessidade de manutenção da medida mais gravosa.

O Ministério Público, por sua vez, entendendo permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, requer seja a mesma decretada novamente em face do recorrido.

Em análise detida dos autos, entendo merecer prosperar o pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, verifico a existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado tentado, diante do relatório de investigação em local de tentativa de homicídio (fls. 07/07), boletim unificado (fls. 11/13), termos de declaração (fls. 19/20 e 38/39), e inquérito policial (fls. 22/27), o que evidencia claramente a tentativa de homicídio.

Ademais, em consulta ao sistema E-jud e INFOPEN, constato que o acusado responde por diversos outros delitos de homicídio qualificado, tanto consumado, quanto tentado, na qual, somado a estes autos, verificam-se a somatória de 08 (oito) crimes desta mesma natureza hedionda, assim como mais 02 (dois) delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Isto posto, conforme a prática de mais uma tentativa concreta de homicídio, já acrescido ao vasto histórico criminal desfavorável (art. 312, parágrafo 2º, do CPP), resta presente a necessidade e urgência da prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública, eis que a sociedade do município de Cariacica/ES, teve sua segurança e tranquilidade abalada, por meio de constantes delinquências de Edvan.

Desta forma, a garantia da ordem pública resta evidente nos autos, vez que se mantido em liberdade, o réu poderá dar continuidade à prática de outros delitos de natureza hedionda, como já presenciado.

Nesse sentido, por entender ser medida necessária e indispensável para assegurar o bom andamento deste procedimento, decreto a prisão preventiva do réu EDVAN MATOS DOS SANTOS, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.

Expeça-se mandado de prisão com data limite de 07/03/2044.

Ante tudo o que foi exposto DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.